Tribunal: TJBA
Processo: 8070027-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070027-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A)

AGRAVADA: BRUNA DOS SANTOS DIAS

Advogado(s): ROBERIO TELES COSTA (OAB:BA32613-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. PAGAMENTO COMPROVADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que determinou o bloqueio de valores, em sede de cumprimento de sentença, relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais. O Agravante alegou já ter efetuado o depósito judicial do valor devido, no ano de 2020, o que foi comprovado por guia acostada aos autos. A Exequente, instada a se manifestar, não refutou a alegação, limitando-se a insistir no pagamento de valor atualizado até 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a obrigação de pagar verba sucumbencial foi devidamente cumprida, autorizando a extinção da
E
xecução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial da quantia correspondente aos sucumbenciais foi efetuado em 06.08.2020, conforme guia acostada aos fólios, demonstrando o adimplemento da obrigação.

4. A ordem de bloqueio de valores, atualizados até 2024, baseou-se em planilha unilateralmente elaborada pela Exequente, sem consideração do pagamento já realizado e sem a impugnação válida à comprovação apresentada pelo Recorrente.

5. A falha na correta vinculação da guia de depósito ao processo decorreu de erro técnico relacionado à migração para o Sistema PJE, não podendo ser imputada ao Agravante ou gerar continuidade indevida da via executiva.

6. Configurada a satisfação da obrigação, impõe-se a extinção da
E
xecução, nos termos do art. 924, II, do CPC, sendo descabida, na hipótese, a condenação em custas e honorários, ante a ausência de má-fé de qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 924, II; 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8070027-17.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A, sendo Agravada
BRUNA DOS SANTOS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.